Tribunal: TJSP
Processo: 1083335-27.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
RECURSO – Apelação – Transporte Aéreo Internacional – Atraso de voo e extravio temporário de bagagem – "Ação indenizatória" – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Entendimento firmado no julgamento do RExtra no 636.331 RJ, cadastrado sob o Tema 210 do STF, que autoriza a aplicação das regras previstas na

Ementa:
RECURSO – Apelação – Transporte Aéreo Internacional – Atraso de voo e extravio temporário de bagagem – "Ação indenizatória" – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Entendimento firmado no julgamento do RExtra no 636.331 RJ, cadastrado sob o Tema 210 do STF, que autoriza a aplicação das regras previstas na Convenção de Montreal, apenas em relação as indenizações por danos materiais, decorrentes da viagem em si – Legitimidade passiva bem caracterizada – Incontroverso atraso e cancelamento de voos, além do extravio temporário da bagagem da apelada – Companhias Aéreas que possuem responsabilidade objetiva e solidária pela falha na prestação dos serviços – Inteligência dos artigos 7o, parágrafo único, 14, 25, § 1o e 34, todos do CDC c. c. artigo 737 do CC – Dano moral "in re ipsa" configurado – Verba indenizatória bem fixada, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para o caso concreto – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Preliminares rejeitadas – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000423671
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1083335-27.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DEUTSCHE
LUFTHANSA A G, é apelada ALCINÉA DE ALMEIDA CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram as
preliminares e negaram provimento, por maioria de votos, vencido o 3°
Desembargador (com declaração de voto), de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS, HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO, HELIO FARIA E CARLOS ALBERTO LOPES.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 39544
APELAÇÃO N° 1083335-27.2019.8.26.0100
RELATOR
:
DESEMBARGADOR
ROQUE
ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUÍZA PROLATORA
: GISELE VALLE MONTEIRO DA ROCHA
APELANTE
: DEUTSCHE LUFTHANSA A. G.
APELADA
: ALCINÉA DE ALMEIDA CAMPOS
INTERESSADA
:
TAP
-
TRANSPORTES
AÉREOS
PORTUGUESES
S/A
COMARCA
: SÃO PAULO
RECURSO Apelação Transporte Aéreo Internacional
Atraso de voo e extravio temporário de bagagem “Ação
indenizatória”
Insurgência contra a r. sentença que
julgou procedente a demanda
Inadmissibilidade

Aplicação das regras do CDC Entendimento firmado no
julgamento do RExtra no 636.331 RJ, cadastrado sob o
Tema 210 do STF, que autoriza a aplicação das regras
previstas na Convenção de Montreal, apenas em relação as
indenizações por danos materiais, decorrentes da viagem
em si
Legitimidade passiva bem caracterizada

Incontroverso atraso e cancelamento de voos, além do
extravio temporário da bagagem da apelada Companhias
Aéreas que possuem responsabilidade objetiva e solidária
pela falha na prestação dos serviços
Inteligência dos
artigos 7o, parágrafo único, 14, 25, § 1o e 34, todos do CDC
c. c. artigo 737 do CC
Dano moral “in re ipsa”
configurado Verba indenizatória bem fixada, em respeito
aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
para o caso concreto Sentença mantida Honorários
advocatícios majorados Preliminares rejeitadas Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
improvido.
1) Cuida-se de “ação indenizatória” (fls. 01/10) julgada
procedente (fls. 158/173), cujo relatório fica adotado.
A apelação é de DEUTSCHE LUFTHANSA A. G. (fls.
186/200).
Em preliminar, argumenta que a r. sentença comporta
anulação, sob o fundamento de que houve contrariedade ao disposto no artigo
178 da Constituição Federal por não se aplicar a legislação internacional sobre
o transporte aéreo, em violação ao Tema 210 definido pelo STF.
Ainda em preliminar, afirma que não possui legitimidade
para responder pelo atraso do voo e extravio temporário de bagagem, eis que
os referidos danos foram causados durante o transporte realizado pela ré TAP,
inexistindo falha no serviço prestado pela apelante.
No mérito, alega que a r. sentença merece reforma, sob o
argumento de que é incabível a inversão do ônus da prova, que sequer está
regularmente
fundamentada,
especialmente
diante
da
ausência
de
vulnerabilidade da apelada ou dificuldade em provar os supostos danos.
Salienta que diferente do que alegou a apelada, não houve
extravio da bagagem, mas apenas atraso em sua restituição, e que
caracterizada a culpa exclusiva da ré TAP, deve ser afastada a condenação da
apelante, nos termos do artigo 20 da Convenção de Montreal ou artigo 14, §
3o, incisos I e II, do CDC.
Afirma que não é possível presumir a existência de danos
morais, que deveriam ser objeto de prova concreta, e que de acordo com o
artigo 17, § 3o, da legislação específica do transporte aéreo, é indenizável
apenas o atraso superior a 21 (vinte e um) dias na restituição da bagagem,
não se caracterizando a efetiva ocorrência de danos morais ante a demora de
4 (quatro) dias, conforme precedentes jurisprudenciais colacionados.
Por fim, sustenta que existe excesso na indenização
fixada, que deve observar a limitação prevista no artigo 29 da Convenção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Montreal.
A apelada apresentou contrarrazões em fls. 206/213.
Em fls. 217 a apelante informou que não tem interesse na
designação de audiência de tentativa de conciliação.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011 do
Órgão Especial deste Tribunal, as partes foram intimadas sobre o julgamento
virtual (fls. 219).
Em atendimento ao determinado, a apelante informou que
não se opõe ao julgamento virtual do recurso (fls. 221).
Todavia,
a
apelada
não
apresentou
nenhuma
manifestação, conforme certidão de fls. 223.
Recurso regularmente processado e preparado (fls.
201/202).
É o relatório.
2) Das preliminares arguidas nas razões de apelação.
Alega
a
apelante,
em
preliminares,
que
houve
contrariedade ao disposto no artigo 178 da Constituição Federal e violação ao
Tema 210 definido pelo STF, e que não possui legitimidade para responder
pelos danos decorrentes de falha na prestação dos serviços prestados pela ré
TAP.
Entretanto, diferente do que entendeu a Companhia Aérea
apelante, ao caso vertente são aplicáveis as regras previstas no Código de
Defesa do Consumidor, inexistindo violação ao artigo 178 da Constituição
Federal.
Isso porque, apesar do Supremo Tribunal Federal, em
sede de recurso repetitivo, no julgamento do Recurso Extraordinário no
636.331 RJ, cadastrado sob o Tema 210, com repercussão geral, ter
reconhecido a aplicação das regras previstas na Convenção de Montreal em
demandas relativas ao transporte aéreo internacional, referida aplicação ficou
adstrita às indenizações por danos materiais decorrentes da viagem em si, não
se aplicando em relação aos danos morais relativos ao atraso e cancelamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de voos, em que continuam sendo aplicáveis as regras previstas no Código de
Defesa do Consumidor.
Sobre o tema, anote-se o entendimento adotado pelo
Supremo Tribunal Federal:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSUMIDOR.
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL.
ATRASO.
DANOS
MORAIS.
CONVENÇÕES
INTERNACIONAIS
DE
VARSÓVIA
E
DE
MONTREAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210. INAPLICABILIDADE.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO:
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE N. 743.771. TEMA 655.
ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS INCS. XXXV E LIV DO ART. 5o DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
TEMAS 660 E 895. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO.” (RE 1221934 AgR / RJ, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, J.
25/10/2019). (Destaques do Relator).
Ademais, restou expressamente consignado no v. acórdão
prolatado nos autos do referido RE 1221934 AgR / RJ que:
“A matéria versada na espécie, todavia, não tem identidade
com a controvérsia trazida no Recurso Extraordinário n. 636.331-RG, Tema
210 da repercussão geral, porque trata de reparação somente por danos
morais.
Na fundamentação do acórdão paradigma, o Supremo
Tribunal Federal assentou que a limitação imposta pelos acordos
internacionais não alcança a reparação por dano moral, aplicando-se
apenas às indenizações por danos materiais.” (Destaques do Relator).
Sendo assim, é evidente que devem ser aplicadas as
regras previstas no CDC, tendo em vista que a apelada pleiteia apenas a
reparação de danos morais decorrentes de atraso, cancelamento de voo e
extravio temporário de bagagem.
No que se refere a legitimidade, dispõe o artigo 17 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CPC:
“Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e
legitimidade”.
Em comentários ao referido dispositivo, anotam os ilustres
professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na conhecida
obra “Código de Processo Civil Comentado”, 16a edição, RT 2016, pág. 271:
“Legitimidade para o processo e para a causa. Tanto o
que propõe quanto aquele em face de quem se propõe a ação devem ser
partes legítimas para a causa. Somente é parte legítima aquele que é
autorizado pela ordem jurídica a postular em juízo. A norma trata tanto
da legitimatio ad processum quanto da legitimatio ad causam ou material
(Arruda Alvim. Tratado DPC, I, 329). Quando aquele que se afirma titular do
direito discutido em juízo é a parte legítima diz-se tratar de legitimação
ordinária para a causa; ocorre a legitimação extraordinária, da qual a
substituição processual (CPC 18) é espécie, quando há descoincidência entre
a titularidade do direito material e a legitimação para a causa.”
Assim, para se configurar a legitimidade passiva é
necessário que as rés sejam as responsáveis pelo cumprimento da obrigação
reclamada pela autora, que no caso dos autos se refere ao ressarcimento de
danos em razão de atraso, cancelamento de voo e extravio temporário de
bagagem.
No caso vertente, é incontroverso que as passagens
aéreas foram adquiridas diretamente junto à Companhia Aérea apelante,
conforme recibo eletrônico em fls. 13/16.
Dessa forma, conforme bem salientou a nobre magistrada
de primeiro grau, ainda que os voos atrasados e cancelados tenham sido
operados pela Companhia Aérea interessada, por se tratar de relação de
consumo é evidente a legitimidade passiva e solidária da Companhia Aérea
apelante, que atuou em cadeira de fornecedores, nos termos dos artigos 7o,
parágrafo único, 14, 25, § 1o e 34, todos do CDC.
Diante de tais considerações, ficam rejeitadas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preliminares arguidas nas razões de apelação.
Do mérito.
O exame dos autos revela que a apelada ajuizou “ação
indenizatória” (fls. 01/10) em face da apelante e da interessada, sob o
argumento de que contratou os serviços da Companhia Aérea apelante para
transportá-la do Rio de Janeiro para a cidade do Porto/Portugal, com conexão
em Lisboa, mas que em razão do atraso de cerca de duas horas perdeu o voo
de conexão, sendo realocada em voo que ficou parado em solo por cerca de
duas horas, sendo posteriormente cancelado, e que apesar de ter sido
realocada para outro voo previsto para o dia seguinte, teve sua bagagem
temporariamente extraviada.
As rés apresentaram contestações (fls. 38/53 e 90/102),
que foram objeto de réplica (fls. 147/149).
Sobreveio a r. sentença (fls. 158/173), que julgou
procedente a ação, para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de
indenização por danos morais, fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), além do
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Daí a irresignação da apelante, que não comporta
provimento.
No caso vertente não se estabeleceu controvérsia sobre a
existência de relação jurídica entre as partes, consubstanciada no contrato de
transporte aéreo internacional de passageiros, conforme bilhete eletrônico em
fls. 13/16, que demonstra que todos os trechos da viagem foram adquiridos
diretamente junto à Companhia Aérea apelante.
Além disso, está comprovado o atraso do voo e a perda do
voo de conexão, bem como o cancelamento de um dos voos para o qual a
apelada foi realocada, ocorrendo o extravio temporário de sua bagagem,
conforme bilhetes aéreos em fls. 17/19, e formulário de extravio de bagagem
em fls. 20.
Com efeito, dispõe o artigo 737 do Código Civil:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Art. 737. O transportador está sujeito aos horários e
itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo
de força maior.”
E o artigo 14 “caput” do Código de Defesa do Consumidor,
prevê que:
“Art.
14.
O
fornecedor
de
serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços,
bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e
riscos.”
Dessa forma, conforme bem decidiu a nobre magistrada de
primeiro grau, é evidente que o atraso do voo, a perda e posterior
cancelamento do voo de conexão, bem como o extravio temporário de
bagagem, configuram falha na prestação dos serviços de ambas as rés,
passível de reparação moral.
Assim, tendo em vista que as passagens aéreas foram
adquiridas diretamente junto à Companhia Aérea apelante é evidente sua
responsabilidade solidária e objetiva, nos termos dos artigos 7o, parágrafo
único, 14 “caput”, 25, § 1o e 34, todos do CDC, cumulado com artigo 737 do
CC, não sendo possível aplicar a excludente de responsabilidade prevista no §
3o, incisos I e II, do artigo 14 do CDC.
Sendo assim, tendo em vista que os transtornos advindos
da falha na prestação dos serviços ultrapassam os meros dissabores ou
aborrecimentos, configurando efetivo dano moral “in re ipsa”, é de rigor o
ressarcimento dos danos morais sofridos, ainda que as rés tenham tentado
amenizar os danos, em cumprimento das determinações impostas por
resoluções da ANAC.
Ademais, é oportuno observar que, dano moral é a “lesão
de interesse não patrimonial de pessoa física ou jurídica, provocada pelo fato
lesivo", ou, no dizer de ZANNONI, também mencionado por MARIA HELENA
DINIZ "o dano moral não é a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento danoso, pois estes
estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a consequência do
dano... o direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles
que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima
teria interesse reconhecido juridicamente" ("in", Curso de Direito Civil, vol. VII,
Editora Saraiva, São Paulo, pág. 72).
Dessa forma, é evidente a responsabilidade objetiva e
solidária da apelante, com fulcro na teoria do risco profissional, restando
configurado o dever de indenizar a apelada pelos danos transtornos sofridos.
Por sua vez, para a fixação do “quantum” a ser indenizado,
há de se socorrer às regras contidas no Código Civil, levando-se em
consideração o sofrimento da vítima e sua intensidade; a gravidade da ofensa
e sua repercussão; a intensidade do dolo; a situação econômica das partes, e
a intimidação das ofensoras para desestimular novas ofensas, nos termos do
artigo 944 do Código Civil.
Além disso, a verba indenizatória deve observar o princípio
da razoabilidade, não podendo, de forma alguma, a reparação ser causadora
de um enriquecimento sem causa, nem se mostrar insignificante em razão do
porte econômico das partes.
Sendo assim, considerando o grau de culpa de ambas as
Companhias Aéreas rés, bem como o porte econômico das partes, a gravidade
do evento, e os critérios de prudência, razoabilidade, proporcionalidade e
moderação, deve ser mantida a indenização fixada no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais), quantia que está em consonância com a jurisprudência, sendo
suficiente para desestimular as ofensoras a repetirem os atos, e não causa o
enriquecimento ilícito da apelada.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Câmara:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Transporte aéreo de passageiros
Cancelamento de voo
Sentença que
condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$3.000,00
Pretensão de majoração para a quantia de R$10.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADMISSIBILIDADE: O valor fixado na r. sentença a título de indenização
mostra-se insuficiente. Razoável a majoração do valor da indenização por
danos morais para R$10.000,00, diante dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Pretensão do autor de
majoração. CABIMENTO: O percentual fixado na r. sentença a título de
honorários advocatícios mostra-se insuficiente. Razoável a majoração dos
honorários advocatícios de 10% para 20% sobre o valor da condenação,
observada a natureza e a complexidade da causa. RECURSO PROVIDO.” (AP
1073335-65.2019.8.26.0100, Relator Des. Israel Góes dos Anjos, Órgão
julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 27/02/2020).
“TRANSPORTE
AÉREO.
Sentença
de
procedência.
Insurgência da autora, que pretende a majoração do valor da indenização por
dano moral. Falha na prestação de serviços e existência de dano moral que
restaram incontroversas. Atraso e posterior cancelamento do voo, que
acarretaram atraso na chegada da requerente ao seu destino superior a 11
horas. Pretensão da requerente que não se assenta apenas no atraso, mas na
ausência de informações e no tratamento inadequado fornecido pela requerida
durante o episódio. (...). Requerida que nada providenciou a fim de amenizar o
sofrimento decorrente do cancelamento do voo. DANO MORAL. Majoração.
Possibilidade. Valor majorado de R$ 5.000,00 para R$10.000,00 em
observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Recurso
parcialmente provido.” (AP 1048169-31.2019.8.26.0100, Relator Des. Helio
Faria, Órgão julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 10/12/2019).
Destarte, malgrado os esforços de argumentação dos
ilustres procuradores da apelante, as razões expendidas no recurso não se
prestam a abalar os fundamentos da r. sentença recorrida.
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
sentença da lavra da eminente magistrada, Doutora GISELE VALLE
MONTEIRO DA ROCHA, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devem os
honorários advocatícios fixados em favor do patrono da apelada serem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da
condenação.
3) Ante o exposto, rejeitadas as preliminares, nega-se
provimento ao recurso.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 38191 – Divergente
Apelação Cível no 1083335-27.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Deutsche Lufthansa A G
Apelado: Alcinéa de Almeida Campos
Interessado: Tap - Transportes Aéreos Portugueses S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitosamente ouso divergir do e. relator sorteado,
entendendo ausente justa causa a permitir a sanção moral reconhecida em desfavor do
fornecedor do serviço, observado, pra tanto, a r. decisão vinculante do STF, que em se
tratando a questão objeto da lide derivada de transporte aéreo internacional, deve a lide
tão só ser resolvida conforme a norma internacional que rege a matéria, e não conforme
o CDC; e, mesmo que possível fosse a apreciação da questão relativa à sanção moral,
dever, no entanto, essa se dar sob as regras do Código Civil e não conforme o CDC.
Nesse sentido, nos termos da Convenção de Montreal
(artigo 1o, alínea 2), como por transporte internacional se entende todo transporte de
pessoas, bagagens ou carga, efetuado em aeronaves, em que o ponto de partida e o
ponto de destino haja ou não interrupção no transporte, ou transbordo estejam
situados, ou no território de dois Estados Partes ou no território de um só Estado Parte
signatário da convenção, em sendo essa a hipótese dos autos, se impõe o dever de
observância da referida regra de incidência, de modo que, no caso, como se trata de
pedido de indenização por danos morais em razão dos fatos referidos, a análise dessa
questão deve considerar o fato de que a norma internacional que rege a matéria é
prevalente sobre o CDC, para o fim de condenação de empresa aérea internacional por
danos morais e materiais, observado o decidido pelo Plenário do STF, no julgamento do
RE 636.331 e do ARE 766.618, em maio de 2017, que analisados sob a sistemática da
repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Nos termos do artigo 178 da Constituição da
República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das
transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e
Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”.
Em face disso, se entende deva ser observada as
disposições referentes à responsabilidade civil do transportador e limites de indenização
por danos causados, reguladas pela Convenção de Montreal (artigos 17o a 38o) na forma
de natureza compensatória (artigo 29o, da Convenção), que no caso abrangeria o dever
de compensação, uma vez que o causador do dano tem o dever de recolocar a pessoa
lesada em seu 'status quo ante', recompondo todos os danos havidos, observada a
limitação do valor da compensação ao montante tarifado a que refere a Convenção.
Por
decorrência,
quanto
à
compensação
moral
reconhecida, além de se entender que a indenização tarifada exclui a possibilidade de se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acrescer indenização de natureza imaterial, não se reconhece como extrapolados pela
transportadora os limites do razoável referida perturbação a justificar esse reclamo,
ainda que quanto à primeira questão, não se desconheça a divergência doutrinária e
jurisprudencial quanto a não inclusão na indenização tarifada como no caso dos
danos morais e da responsabilidade das companhias aéreas por danos morais pela
regra de supremacia das disposições constitucionais em relação às regras internacionais
(tratados e convenções) e regra multidisciplinar do sistema de defesa do consumidor que
visa garantir a dignidade nas relações de consumo (artigo 4o CDC) que faz com que se
entenda que a lesão a interesse jurídico personalíssimo enseja dano moral confira-se:
“São indenizáveis os danos morais e materiais decorrentes de atraso de vôo e de
extravio temporário de bagagem. Inexistência de violação ao art. 178 da CF - "A lei
disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre, devendo, quanto
à ordenação do transporte internacional, observar os acordos firmados pela União,
atendido o princípio da reciprocidade" - e à Convenção de Varsóvia que, ao dispor
sobre a reparação tarifada dos danos materiais referentes ao extravio de bagagem, não
excluiu a garantia de indenização por danos morais prevista na CF (art. 5o, V e X)...” -
”INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - EXTRAVIO DE MALA EM VIAGEM AÉREA -
CONVENÇÃO DE VARSÓVIA - OBSERVAÇÃO MITIGADA - CONSTITUIÇÃO
FEDERAL - SUPREMACIA. O fato de a Convenção de Varsóvia revelar, como regra, a
indenização tarifada por danos materiais não exclui a relativa aos danos morais.
Configurados esses pelo sentimento de desconforto, de constrangimento, aborrecimento
e humilhação decorrentes do extravio de mala, cumpre observar a Carta Política da
República - incisos V e X do artigo 5o, no que se sobrepõe a tratados e convenções
ratificados pelo Brasil”. (STF, RE 172.720-RJ).
No caso, mesmo que possível fosse a também imposição
de compensação moral, observada a natureza do vínculo e sequência dos fatos da causa,
mesmo explicitando referidos eventos a responsabilidade da transportadora pela
inobservância da efetiva e adequada regularidade da prática como fornecedora do
serviço, ausente justa causa a impor à ré a sanção moral reconhecida, uma vez que,
observado o conceito jurídico de dano por violação de direito ou excesso no seu
exercício (artigos 186 a 188 do Código Civil e CF/88, art. 5o, incisos V e X), se sujeita o
causador do prejuízo à reparação tanto moral quanto patrimonial, seja pelo resgate do
estado fático anterior à violação perpetrada ou, quando impossível, mediante
indenização, mesmo que independente de culpa, no caso de risco por conta da atividade
(art. 927 do Código Civil), o que implica a necessidade de existência do dano
efetivamente configurado também de natureza imaterial como pressuposto essencial
e indispensável da reparação moral, até porque, quanto a esse, também a necessidade de
prova da repercussão negativa, pois que, por si, não cabe indenização por danos morais
a partir de vínculo contratual, sem a prova de que tenha causado o fato consequência
danosa.
Aliás, o Código Brasileiro de Aeronáutica e a Convenção
de Varsóvia, no que respeita a responsabilidade da empresa transportadora, explicitam
que apenas é ilimitada "na hipótese de ocorrência de dolo ou culpa grave, sendo nos
demais casos é tarifada", de modo que a responsabilidade, de regra, é objetiva e
tarifada, só passando a ser subjetiva - e neste caso sem tarifação caso se prove dolo ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
culpa grave da empresa transportadora ou de seus prepostos, o que determina como
refere a doutrina e jurisprudência a exclusão da culpa simples (ou mera culpa), como
no caso dos autos.
Veja-se que nos termos dos artigos 186 e 927, do Código
Civil e como ensina a doutrina, “só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no
comportamento psicológico do individuo, causando-lhe aflições, angústia, desequilíbrio
em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da
normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no
ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o
equilíbrio psicológico do individuo. Se assim não se entender, acabaremos por
banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais
triviais aborrecimentos” (Sérgio Cavalieri Filho, in Programa de Responsabilidade
Civil, 2a ed. Malheiros 1999).
Não por outra razão é que se reclama a prova da
consequência danosa, pois “no plano do dano moral não basta o fato em si do
acontecimento, mas, sim, a prova de sua repercussão prejudicialmente moral” (Yussef
Said Cahali, Dano moral, pg. 703, Ed RT, 2a ed).
Então e como já afirmado, mesmo que reconhecido os
dissabores e transtornos advindos pelo fato da causa, referidos eventos não podem ser
reconhecidos como dano moral, porquanto, além de evento possível e indenizável
materialmente a situação vivenciada por falta de prova não se reconhece como
intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do autor
Confira-se, “como ensina a doutrina (*) não será toda e
qualquer situação de sofrimento, tristeza, transtorno ou aborrecimento que ensejará a
reparação, mas apenas aquelas situações graves o suficiente para afetar a dignidade
humana em seus diversos substratos materiais, já identificados, quais sejam, a
igualdade, a integridade psicofísica, a liberdade e a solidariedade familiar ou social,
no plano extrapatrimonial em sentido estrito". Deram provimento em parte à apelação.
Unânime.” (Ap. Cível no 70048952204, 10a Câmara Cível, TJ/RS) (*Maria Celina
Bodin de Moraes. Danos à Pessoa Humana, uma leitura Civil-Constitucional dos Danos
Morais.Ed Renovar. Rio de Janeiro. 2003).
Desse modo, se entende deva ser provido o recurso,
julgada improcedente a ação, revertido o ônus de sucumbência.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
10E90E41
12
14
Declarações de
Votos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
10EAC249
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1083335-27.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.